Tribunal: TJDFT
Processo: 0718416-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0718416-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: CORALIA DE FARIA TRAVERSO AGRAVANTE: ELIANA TRAVERSO CALEGARI, LEILA TRAVERSO AGRAVADO: LAILDO JOSE DE SOUZA, EDILSON ARAUJO GALDINO, MARILENE GONCALVES DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ELIANA TRAVERSO CALEGARI E OUTRO contra a decisão de ID 230774521 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença, proposto em face de LAILDO JOSÉ DE SOUZA E OUTROS, que indeferiu o pedido de penhora de bem imóvel. Afirmam, em suma, que foi pleiteada a penhora de frações ideais de bens imóveis de titularidade do executado Edilson; que houve comprovação da propriedade, a partir da juntada das matrículas dos bens; que o executado Edilson detém 12,5% (doze vírgula cinco por cento) da propriedade; que o inventário já foi encerrado, de modo que a penhora no rosto dos autos constitui medida inócua; que há necessidade de penhora imediata dos direitos possessórios incidentes sobre bem de titularidade da executada Marilene. Requerem, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pedem a reforma da decisão agravada, com o deferimento da penhora dos imóveis nas frações de 12,5% (doze vírgula cinco por cento) pertencentes ao executado Edilson Araujo Galdino, bem como a imediata penhora dos direitos possessórios incidentes sobre imóvel de titularidade da executada Marilene Gonçalves dos Santos. Custas recolhidas (ID 71650283). Brevemente relatados, decido. Inicialmente, em relação ao pedido de penhora dos supostos direitos possessórios incidentes sobre bem imóvel, de titularidade da executada Marilene Gonçalves dos Santos, a decisão agravada é clara ao consignar que a análise da pretensão foi postergada, a fim de evitar excesso de penhora. Se a matéria ainda não foi apreciada no primeiro grau de jurisdição, haverá supressão de instância no conhecimento direto pelo Tribunal. Cabe ressaltar que, sem que o juízo apresente os fundamentos que culminaram na hipotética decisão – favorável ou não – a parte sequer conhece quais pontos impugnar, para viabilizar eventual reforma da decisão, por meio de recurso. Portanto, NÃO CONHEÇO do capítulo recursal em que se discute a penhora dos direitos possessórios incidentes sobre imóvel de titularidade da executada Marilene Gonçalves dos Santos. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço, em parte, do agravo de instrumento. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A controvérsia cinge-se à possibilidade de penhora de fração incidente sobre bem imóvel, decorrente de partilha de bens em inventário. Em consonância com o alegado no recurso, aparentemente, a penhora no rosto dos autos do inventário n. 0002874-65.2005.8.07.0016, determinada na decisão agravada, não viabilizará o pagamento da dívida, uma vez que já houve sentença homologando o esboço de partilha e determinando a expedição de formal de partilha, com o acréscimo de que houve trânsito em julgado da sentença 2/5/2024. Assim, com o arquivamento do processo, antecedido do levantamento de valores pelo executado (ID 212786052 dos autos do processo n. 0002874-65.2005.8.07.0016), não há quantia a ser recebida ou divisão a ser realizada no inventário. Por outro lado, em tese, não há óbice à penhora do percentual incidente sobre os bens imóveis, uma vez que as matrículas n. 69079 e n. 3378 (IDs 232268753 e 232268756 dos autos de origem) registram que o executado detém, por força da partilha, 12,5% (doze vírgula cinco por cento) de cada um dos bens imóveis. Ademais, ainda que se trate de bem imóvel em condomínio, não há, prima facie, óbice à penhora, desde que se assegure aos condôminos estranhos à execução as quotas-partes correspondentes. Conforme elucidativo julgado, “todos os bens presentes e futuros do devedor respondem pelas suas dívidas (art. 789 do CPC). Logo, a cota-parte correspondente a 50% de imóvel pertencente ao Executado, cuja a titularidade lhe foi reconhecida por sentença com trânsito em julgado, é passível de penhora” (Acórdão 1664759, 0730069-36.2022.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/02/2023, publicado no DJe: 06/03/2023). Em acréscimo, “a jurisprudência do STJ é no sentido de que ‘a alienação judicial do bem indivisível será por inteiro, cabendo aos demais coproprietários o recebimento de suas quotas-partes no produto da alienação do bem’" (AgInt no AREsp 2.037.488/PR, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, j. em 26/9/2022, DJe de 29/9/2022). A despeito da probabilidade de provimento do recurso, não há risco de dano, a justificar o imediato deferimento da penhora. Ademais, a penhora da fração pretendida pressupõe, ainda, a desconstituição da penhora no rosto dos autos determinada no inventário, evitando-se dupla constrição decorrente da mesma dívida. Ante o exposto, CONHEÇO, EM PARTE, e INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora